Tribunal: CARF
Processo: 11128.005621/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/05/2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Prescindível a realização de diligência quando se verificar todos elementos nos autos necessários à solução da lide.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005621/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.083 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
AGENCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/05/2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF 185.
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.”
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Prescindível a realização de diligência quando se verificar todos elementos nos
autos necessários à solução da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005621/2009-14
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.083 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005621/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
Entendeu a Autoridade Autuante que houve embaraço à fiscalização e a multa
aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente marítimo, deixou
de prestar informações de dados de embarque no sistema Siscomex, após o prazo de 7 dias.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os argumentos de (a) ausência de
tipicidade, de (b) ilegitimidade passiva, de (c) denúncia espontânea, de (d) afronta ao princípio
da legalidade, de (e) que não houve prejuízo à fiscalização e da (f) necessidade de diligência.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, por unanimidade de votos,
aplicando a Solução de Consulta COSIT n.° 8/2008, para se aplicar uma única multa de R$
5.000,00, por se tratar de uma única infração. Rejeitou as demais alegações e pedido de
diligência.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que o artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto Lei n.° 37/1966 não se aplica ao
agente marítimo;
b) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) ou 5 (cinco) anos da
apresentação da impugnação até seu julgamento;
c) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso;
d) que não houve prejuízo à fiscalização; e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.083 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005621/2009-14

e) que houve cerceamento do direito de defesa ante ao não acatado pedido de
diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
A Recorrente afirma que o agente marítimo não pode responder solidariamente ao
transportador marítimo por infrações aduaneiras. A multa imposta foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei n.° 37/1966, com redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003.
A matéria abordada nos autos já foi amplamente debatida no CARF, inclusive
quanto a responsabilidade tributária do agente marítimo quando da intempestividade na
prestação de informações na desconsolidação de carga, como no caso em análise, pelo que
também deve ser aplicado o entendimento consolidado.
Neste sentido, a Súmula CARF n.° 185 reconhece a responsabilidade do agente
marítimo, enquanto representante do transportador internacional. Veja-se:

“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”

Os julgadores do CARF estão expressamente vinculados à redação das Súmulas
CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Dessa forma, sendo a Recorrente agente marítimo, que não cumpriu com o prazo
da legislação tributária para a prestação de informações e tendo sido aplicada a multa do artigo
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, rejeito a alegação da Recorrente.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.083 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005621/2009-14

2. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.083 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005621/2009-14

2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.
Quanto à ausência de danos à fiscalização, não deve ser aceito, uma vez que a
informação foi fornecida fora do prazo estabelecido, sendo o controle da informação em si o
prejuízo. Portanto, nego provimento.

4. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA NÃO
REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ se manifestou sim sobre o pedido
de diligência, que entendeu que seria uma providência prescindível, já que as razões e
documentações pertinentes à infração já estarem nos autos.
Os documentos anexados aos autos são suficientes para a análise da infração,
sendo, portanto, a diligência desnecessária.

5. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 170
DF CARF MF
Original